Tribunal: TJMT
Processo: 1016847-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016847-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LOJAO DOS MOVEIS LTDA - CNPJ: 09.186.627/0001-53 (AGRAVADO), LUZINETE PERRUT DA SILVA - CPF: 013.138.111-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTE EXECUTADA/AGRAVADA NÃO ENCONTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – VIABILIDADE DO
ARRESTO
– DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

“Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o
arresto
de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia)” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

“2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de
arresto

executivo
na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O
arresto

executivo
, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o
arresto
se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o
arresto
de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos n.o 1000639-42.2021.8.11.0047 – Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de LOJÃO DOS MÓVEIS e LUZINETE PERRUT DA SILVA – indeferiu o arresto pré-penhora.

Inconformado em suas razões o Agravante alega em síntese, que trata-se na origem de procedimento de busca e apreensão convertido em Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BRADESCO, ora agravante, em face de LOJAO e LUZINETE, que ainda não foram citados.

Que houve tentativa de citação nos endereços informados pelo Executados.

Com a habilitação do novo patrono do agravante nos autos, entre outros pedidos, foi requerido o arresto executivo de bens do devedor, com fulcro no art. 830, do Código de Processo Civil.

Porém, que juízo de origem indeferiu a medida, sob o argumento de que deve o agravante “esgotar os meios de localização dos executados”.

Que a decisão merece reforma, haja vista que o juízo incorreu em violação ao art. 830 do Código de Processo Civil., não restando alternativa senão a interposição do presente agravo de instrumento para que o equívoco seja sanado por este e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Sustenta que o arresto executivo é uma medida que precede a citação.

Aduz que está promovendo novas diligências para citação do executado, entretanto isto não impede o credor de perseguir seu crédito com a busca de bens que ocorre por meio de pesquisas a título de arresto executivo (Sisbajud, Renajud e Infojud).

Que o arresto executivo objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, como ocorre no presente caso.

Aduz que as tentativas de citação que ocorreram justamente no endereço informado pelo devedor ao agravante, durante a assinatura do contrato; assim,

considerando que foi certificado pelo oficial de justiça que o devedor não se encontra mais no endereço que informou ao Bradesco, não pode o executado se beneficiar da própria torpeza.

Ainda, que não existe um mínimo de tentativas razoáveis de citação antes de ser realizado o arresto executivo.

Destaca que em recentíssimo julgado, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que o arresto executivo de bens previsto no art. 830, do CPC, além de ser possível na modalidade on-line, PRESCINDE de exaurimento das tentativas de localização do executado.

Consigna que a medida requerida consiste tão somente em constrição, e não de imediata expropriação, podendo os agravados se utilizarem, oportunamente, dos meios de defesa previstos em lei.

Discorre sobre a antecipação da tutela recursal.

Requer seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e concedida a antecipação da tutela recursal pretendida.

No mérito, seja o presente recurso PROVIDO, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja determinado o arresto executivo de bens do executado via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos n.o 1000639-42.2021.8.11.0047 – Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de LOJÃO DOS MÓVEIS e LUZINETE PERRUT DA SILVA – indeferiu o arresto pré-penhora.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“
Nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender.

Por seu turno, o art. 239, do mesmo diploma legal, estabelece que a citação é o meio indispensável para a validade e o desenvolvimento regular do processo.

Nos artigos que seguem, o CPC estabelece as regras pelas quais o acionado deve tomar ciência da ação para exercer o seu direito de defesa.

Por outro lado, admite-se na execução, antes de perfectibilizada a citação do executado e desde que esgotadas todas as diligências para a sua localização, o arresto de bens pré-penhora com o propósito acautelatório, quando presente situação de risco à efetividade da execução, nos termos do art. 799, VIII, c/c arts. 300 e 301, do CPC, bem como quando o devedor não for localizado pelo Oficial de Justiça, incidindo, nessa última hipótese, o disposto no art. 830 do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que o exequente apenas refere que a citação ainda não foi perfectibilizada, porém não comprova o esgotamento das diligências para localizar o executado.

Nesse contexto, considerando que dentro do rito da execução, houve apenas uma tentativa de citação frustrada (via oficial de justiça) entendo que o caso dos autos não se amolda às hipóteses em que permitido o arresto pré-penhora, uma vez que não demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do réu (art. 830 do CPC), sobretudo a diligência por Oficial de Justiça e a busca por endereços ainda não tentados nos sistemas disponíveis ao magistrado.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

ARRESTO DE BENS PRÉ-PENHORA. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO.
Admite-se na execução, antes de perfectibilizada a citação do executado e desde que esgotadas as diligências para a sua localização, o arresto de bens pré-penhora com o propósito acautelatório, quando presente situação de risco à efetividade da execução, nos termos do art. 799, viii, c/c arts. 300 e 301, do CPC, bem como quando o devedor não for localizado pelo oficial de justiça, incidindo, nessa última hipótese, o disposto no art. 830 do CPC
. O caso dos autos não se amolda às hipóteses em que permitido o arresto pré-penhora, uma vez que não houve demonstração do esgotamento das diligências realizadas pelo exequente para tentar localizar o réu
. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 00116085320218217000 RIO GRANDE, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 15/12/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2022)” Grifei

Por essas razões,
INDEFIRO
o pedido de arresto pré-penhora.”

O Agravante por sua vez, pretende que decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja determinado o arresto executivo de bens do executado via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Pois bem.

Da análise dos autos, em cotejo com as alegações e documentos acostados, entendo que a medida buscada deve ser deferida, pois o artigo 830 do CPC autoriza o arresto, quando não localizado o executado, não necessitando de demonstração de que foram esgotados todos os meios para a localização do executado.

Acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do
CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.
6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)”.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO ONLINE – ARRESTO PRÉVIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, foram promovidas duas tentativas de citação das Agravadas por via postal, ou seja, não houve tentativa de citação pessoal ou pesquisas de informações nos bancos de dados; logo, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital por ser medida excepcional, nos moldes do artigo 256 do CPC. (N.U 1023576-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARRESTO ONLINE – BACENJUD – BLOQUEIO DE ATIVOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação”. (TJMT - N.U 1002460-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (Grifo nosso)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ARRESTO PRÉVIO ON-LINE – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA – ART. 830 DO CPC – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO DECLINADO NO TÍTULO EXECUTIVO – ARRESTO PRÉVIO ON-LINE VIA SISTEMA BACENJUD
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 830 do CPC/2015 estabelece que, se “o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”, logo, basta que o devedor não seja encontrado para ocorrer o arresto de seus bens, e a possibilidade de constrição prévia de ativos financeiros da parte executada atualmente está prevista no art. 854 do CPC/2015. 2. Frustradas as tentativas de citação da parte executada, admite-se a realização de arresto prévio on-line via sistema BACENJUD, sobretudo quando demonstrado que o devedor tenta se esquivar da citação, não se exigindo o esgotamento dos meios de localização e citação do devedor.”
(TJ-MT 10111617520218110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, conforme pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024